Tribunal: TJSP
Processo: 1030059-96.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Reconhecimento. Turma Especial de Direito Público que, no IRDR no 0045322.2020.8.26.0000 (Tema 42), em 12/03/2021, determinou a suspensão de todos os processos envolvendo Gratificação de Gestão Educacional. Acórdão embargado proferido em 12/04/2021, ou seja, durante período da suspensão. Necessidade de anulação do julgado, e de sobrestamento do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Reconhecimento. Turma Especial de Direito Público que, no IRDR no 0045322.2020.8.26.0000 (Tema 42), em 12/03/2021, determinou a suspensão de todos os processos envolvendo Gratificação de Gestão Educacional. Acórdão embargado proferido em 12/04/2021, ou seja, durante período da suspensão. Necessidade de anulação do julgado, e de sobrestamento do presente feito até desfecho do IRDR. Embargos acolhidos.